Tribunal: TJMT
Processo: 0001002-95.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001002-95.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesão grave, Abandono de posto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY DEODATO RIBEIRO - CPF: 360.381.408-83 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ROBSON TAVARES DA SILVA - CPF: 040.544.361-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO DE POSTO E LESÃO CORPORAL LEVE – ARTIGOS 195 E 209, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO SUPERIOR OU REGULAMENTAÇÃO SOBRE HORÁRIOS QUE DEVERIA PERMANECER NO DESTACAMENTO MILITAR – DESCABIMENTO – REGISTRO DE ESCALA DE SERVIÇO – SAÍDA DO LOCAL DE TRABALHO, SEM QUALQUER AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR HIERÁRQUICO, PARA QUESTÕES PARTICULARES – AUSÊNCIA DE DOLO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL – LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPERTINÊNCIA – AÇÃO VOLUNTÁRIA E CONSCIENTE – HIPOTÉTICA SITUAÇÃO DE REPELIR INJUSTA AGRESSÃO IMINENTE DESPROVIDA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Estando comprovado que o indivíduo tinha pleno conhecimento da sua escala de serviço, com horários e local estabelecido, evidencia-se o dolo consistente na vontade consciente de abandonar o lugar de serviço que lhe foi designado, de modo que a condenação pela prática do ilícito previsto no artigo 195 do Código Penal Militar deve ser mantida. O fato de o policial militar estar escalado para desempenhar “policiamento ostensivo geral”, não implica dizer que pode sair, a seu bel prazer, do destacamento militar, sem qualquer autorização superior, para tratar de assuntos pessoais.

Tendo em vista que as provas produzidas nos autos são suficientemente seguras, indicando que o apelante, mediante ação voluntária, agrediu o ofendido, causando as lesões corporais descritas no laudo de lesão corporal, descabe cogitar em legítima defesa putativa, mormente porque nenhum elemento probatório dos autos aponta qualquer indício a respeito de eventual agressão iminente, por parte do ofendido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

O Sd/PM
Wesley Deodato Ribeiro,
nos autos da ação penal n. 0001002-95.2020.8.11.0042, que tramitou no Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital, foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática dos ilícitos tipificados nos artigos 195 e 209,
caput
, ambos do Código Penal Militar.

Por intermédio de sua defesa constituída, interpôs o presente apelo, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 123860509), que seja absolvido das condutas ilícitas que foram atribuídas, sustentando, primeiramente, que não há falar em abandono de posto, haja vista que não havia nenhuma determinação superior ou regulamentação sobre horários que os policias deveriam permanecer na base da PM daquele município, ainda mais que realizavam policiamento ostensivo, podendo sair a qualquer momento.

Quanto ao delito de lesão corporal, alega que agiu em legítima defesa putativa, pois, após calorosa discussão com o ofendido, imaginou que ele pudesse lhe agredir primeiro.

O
parquet,
em suas contrarrazões, rebateu os argumentos da defesa, e pugnou pelo desprovimento do apelo interposto (Id. 123860512).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 133508465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

o Sd/PM

Wesley Deodato Ribeiro,
nos autos da ação penal n. 0001002-95.2020.8.11.0042, que tramitou no Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital, foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática dos ilícitos tipificados nos artigos 195 e 209,
caput
, ambos do Código Penal Militar.

Por oportuno, destaco os termos da inicial acusatória que foram levados a efeito para a formação do Juízo de inculpação do Conselho de Justiça Militar:

“(...) I – Consta dos autos em epígrafe que, no dia 28/06/2019, por volta das 11:30 horas, no Núcleo da Polícia Militar do município de Nova Brasilândia/MT, o denunciado Sd PM Wesley Deodato Ribeiro abandonou, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tinha sido designado, antes de terminá-lo.

II – Consta, ainda, que, logo em seguida, na mesma data, na Rua Davi Pereira Barroso, bairro Centro, município de Nova Brasilândia/MT, o réu Sd PM Wesley Deodato Ribeiro ofendeu a integridade corporal da vítima Sd PM Robson Tavares da Silva.

Infere-se, a partir do incluso caderno investigativo, que, na data dos fatos, o denunciado Sd PM Wesley Deodato Ribeiro efetuou a venda de um aparelho celular de sua propriedade à Sra. Marli Oliveira Teles, sogra da vítima Sd PM Robson Tavares da Silva.

No entanto, logo após a entrega do referido aparelho à compradora, o Sd PM Robson Tavares da Silva compareceu no Núcleo da Polícia Militar, a pedido de sua sogra, visando a renegociação do preço ou a devolução do celular, uma vez que este não se encontrava em boas condições, o que não foi aceito pelo denunciado.

Ocorre que, ao retornar para sua residência, o Sd PM Robson Tavares da Silva deparou-se com o imputado em frente ao portão, tendo sido iniciada uma discussão entre ambos, vindo este último a desferir dois socos contra a vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial constante às fls. 62/63.

Se não bastasse, apurou-se, também, que o imputado, apesar de devidamente escalado para o serviço na data e horário dos fatos, abandonou o lugar de serviço que lhe competia, sem autorização do seu superior, para resolver assuntos particulares.”
(Id. 123860450, pp. 2-3).

Irresignado,
Wesley Deodato Ribeiro
, por meio de advogado constituído, interpôs o presente apelo, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 123860509), que seja absolvido das condutas ilícitas que lhe foram atribuídas, sustentando, primeiramente, que não há falar em abandono de posto, haja vista que não havia nenhuma determinação superior ou regulamentação sobre horários que os policias deveriam permanecer na base da PM daquele município, ainda mais que realizavam policiamento ostensivo, podendo sair a qualquer momento.

Quanto ao delito de lesão corporal, alega que agiu em legítima defesa putativa, pois, após calorosa discussão com o ofendido, imaginou que ele pudesse lhe agredir primeiro.

Contudo, após análise de toda a prova produzida nos autos, entendo que não prospera a súplica absolutória.

A materialidade delitiva de ambos os ilícitos encontra-se satisfatoriamente comprovada, por meio da portaria n. 17/IPM/CR 1 – SEDE/2019 (Id. 123860450, p. 14), auto de prisão em flagrante (Id. 123860450, pp. 21-22), boletim de ocorrência (Id. 123860450, pp. 60-62), laudo de lesão corporal e mapa topográfico para localização de lesão (Id. 123860450, pp. 88-89) solução do inquérito policial militar (Id. 123860450, p. 135-140) e despacho final do IPM (Id. 123860450, p. 143-144).

A autoria também ficou inconteste.

Em relação ao ilícito de abandono de posto, apesar de a defesa sustentar que não havia nenhuma determinação superior ou regulamentação sobre horários que os policias deveriam permanecer na base da PM daquele município, trata-se de argumentação equivocada.

De acordo com a linha intelectiva do artigo 195 do Código Penal Militar, sabe-se que
o delito de abandono de posto é caracterizado pelo ato de
“abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, ante de terminá-lo”
.

Do que ficou produzido nos autos, não há a menor sombra de dúvida acerca do horário e lugar no qual o serviço deveria ser guarnecido, pois, de acordo com a planilha de escala de serviço encartada aos autos (Id. 123860475, pp. 2-6), o apelante – Sd/PM Deodato –, estava escalado para o serviço, no dia 28.6.2019, das 8h/8h, no NPM de Nova Brasilândia/MT.

Quanto à autoria, propriamente dita, tem-se dos autos que o apelante, em ambas as fases processuais que foi ouvido, não negou que saiu do Núcleo de Policiamento para resolver assuntos particulares, alegando, contudo, que comunicou o superior do dia, porém, como ele mesmo declarou,
“não sabe dizer se ele ouviu ou não”.

Somente por este prisma, o que chama atenção, é que, diante das declarações do próprio apelante, não houve autorização alguma para sua saída, pois o mero fato de comunicar o superior, não significa autorização tácita.

Aliás, suas declarações nem sequer foram confirmadas pela testemunha Cb/PM Edival Miranda de Oliveira Filho, superior hierárquico na ocasião. Veja-se o conteúdo de suas declarações prestadas na esfera administrativa:

“(...) Que estava de serviço no NPM de Nova Brasilândia, em rondas, juntamente com o SD PM Deodato, e ao termina-las, a caminho do NPM o SD PM Deodato perguntou ao declarante “se poderia passar para deixar um celular ali”, então o declarante disse que sim. E que após isso retornaram ao quartel para prepararem o almoço e que já estando no NPM chegou o SD PM T. Silva e perguntou ao declarante se o SD PM Deodato se encontrava, o declarante respondeu que sim, e que logo após ouviu o SD PM T. Silva dizer ao SD PM Deodato: ‘Deodato, esse celular não vale o preço que está pedindo’, e o SD PM Deodato respondeu: ‘Eu não fiz negócio com você, fiz com sua sogra’ (...) Neste momento o SD PM T. Silva deixou o celular sobre a mesa e foi embora. Assim que o SD PM T. Silva saiu do NPM, o SD PM Deodato saiu de dentro do NPM. Posteriormente o declarante ouviu o barulho de um veículo saindo do NPM, e visualizou que era o veículo do SD PM Deodato. Que aproximadamente uns 15 minutos depois dos fatos anteriores, o SD PM T. Silva chegou ao NPM dizendo que queria registrar uma ocorrência, onde visualizou o supercílio do SD PM T. Silva sangrando, dizendo que queria registrar uma ocorrência, pois o SD PM Deodato teria ido até sua residência feito um escândalo e o agredido fisicamente. Que então registrou o Boletim de Ocorrência (...) A testemunha declara que não tinha conhecimento da transação comercial dos envolvidos, bem como o SD PM Deodato ausentou do NPM, sem informar e sem pedir autorização (...).”
(Id. 123860450, p. 138).

Na fase judicial, a testemunha confirmou que:

“(...) sim, eu estava de plantão no dia junto com o Deodato né, com o Wesley Deodato, e em determinado horário a vítima né, o T. Silva foi até o destacamento e lá eles entraram em uma pequena discussão sobre um aparelho celular, e o Deodato tinha vendido para a sogra do T. Silva; (...) e nisso o T. Silva deixou o aparelho e saiu e o Deodato pegou o aparelho e saiu logo em seguida. (...) sim senhor, estava de serviço junto comigo. (...)”

Ao ser indagado se o apelante pediu autorização para se ausentar, respondeu efetivamente:
“não senhor”.

Dentro desse contexto, destaco, em relação aos argumentos defensivos, que, o fato de estar consignado na escala de serviço, “policiamento ostensivo geral” (Id. 123860475, pp. 2-6), não implica dizer que o policial pode sair, a seu bel prazer, do destacamento militar, ou seja, sem receber autorização de seu superior, e tão pouco para tratar de assuntos pessoais e, muito menos ainda, para agredir outro companheiro de farda.

A título elucidativo, o abandono de posto é delito de mera conduta e o tipo penal descrito no artigo 195 do Código Penal Militar não exige nenhum elemento subjetivo específico para a caracterização do crime.

Portanto, estando nítido que o apelante tinha pleno conhecimento da sua escala de serviço, com horários e local estabelecido, evidencia-se o dolo consistente na vontade consciente de abandonar o lugar de serviço que lhe foi designado, de modo que a condenação pela prática do ilícito previsto no
artigo 195 do Código Penal Militar deve ser mantida.

Igualmente, não tem o menor cabimento o pedido de absolvição em relação ao delito de lesão corporal.

Novamente, na hipótese dos autos, o apelante não negou que agrediu com socos o ofendido, seu companheiro de farda, alegando, contudo, que
agiu em legítima defesa putativa, pois, após calorosa discussão, imaginou que ele pudesse lhe agredir primeiro.

Nesse ponto, vale lembrar que, de acordo com o disposto no artigo 156
do Código de Processo Penal,
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.
Assim, entende-se que o acusado chama para si o ônus da prova quando alega alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

No entanto, quando limita-se a invocar qualquer escusa, sem amparo em qualquer outro elemento probatório, é evidente que sua versão perde toda a credibilidade, ainda mais se as demais provas inclinam-se à comprovação de fato diverso.

Com efeito, como visto anteriormente, a
testemunha Cb/PM Edival Miranda de Oliveira Filho, na esfera administrativa, declarou que registrou a ocorrência de agressão, e “
visualizou o supercílio do SD PM T. Silva sangrando (...) pois o SD PM Deodato teria ido até sua residência feito um escândalo e o agredido fisicamente.”

A agressão foi confirmada pela testemunha presencial Jaime Fernando da Silva, que declarou, em ambas as fases processuais ter visto o apelante desferindo socos no ofendido, e, diante de tais fatos, ele e a testemunha Marli Oliveira Teles ajudaram a separar a briga.

A senhora Marli Oliveira, embora não tenha visto o momento exato das agressões, pois estava dentro de sua residência, declarou que após ouvir barulho de discussão, saiu para ver o que estava acontecendo e viu que estava ocorrendo a briga, e também viu que
“o sangue tava correndo já no rosto dele”

Se não bastasse, o
laudo de lesão corporal e mapa topográfico para localização de lesão (Id. 123860450, pp. 88-89)
confirmam a agressão sofrida pelo ofendido.

Portanto, analisando o conteúdo das declarações das testemunhas ouvidas, nenhuma delas confirmou que o ofendido pretendia agredir o apelante, de modo que sua tese a respeito da alegada legítima defesa putativa é deveras descabida, pois não ficou comprovado, minimamente que seja, qualquer agressão iminente, por parte do ofendido.

Concluo assim que as provas produzidas nos autos são suficientemente seguras, indicando que o apelante, mediante ação voluntária, agrediu o ofendido, seu companheiro de farda, causando as lesões corporais descritas no laudo de lesão corporal, inclusive por mera discussão a respeito de “compra e venda” de um aparelho celular usado.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de Wesley Deodato Ribiero, Sd/PM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022